Tribunal: TCU
Processo: 045.595/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4192/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.595/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Chocron (XXX.059.452-XX); Jose Ponciano Dias Filho (XXX.606.082-XX); Julio Cesar Gonchorosky (XXX.671.009-XX); Marcio Luiz Barragana Fernandes (XXX.877.310-XX); Maria Luz Lobo (XXX.375.561-XX); Mauricio Jose Reiser (XXX.147.119-XX); Rosemary Cardoso Santos (XXX.496.091-XX); Sidney Pinheiro de Almeida Gomes (XXX.225.041-XX); Uilson Paulo Campos (XXX.434.964-XX); Ulisses Souza Scofield (XXX.952.837-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.